Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Classe: AR – Ação Rescisória Autos no 0707711-48.2020.8.07.0000 Autora: Geovania Teixeira de Paulo Réu: Bruno Goncalves Santos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se a autora a respeito da contestação oferecida pelo réu (Id. 27822063), no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator